Tribunal: TJMT
Processo: 1018592-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018592-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO - CPF: 746.403.301-97 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMBARGOS ACOLHIDOS - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento já pacificado no STJ quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor fiduciário deve pagar a integralidade da dívida,
ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1013998-77.2021.8.11.0041 movida em desfavor de ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO, acolheu os Embargos de Declaração, determinando a imediata expedição de mandado de devolução.

Assevera primeiramente a existência ERRO MATERIAL QUANTO A TITULARIDADE DO DOCUMENTO, eis que, apesar da forma e materialidade sem cunho decisório, a decisão foi disponibilizada e intitulada como sentença, devendo ser corrigido.

Salienta o agravante que, a
r.
decisão merece reforma, por ser extremamente ofensiva ao direito do Agravante, tendo em vista ter determinado a restituição do bem ao Agravado, sem o pagamento integral do débito.

Argumenta que entendimento assente no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.”.

Aduz diante do advento da Lei 10.931/04, em vigência desde 02/08/04, que alterou o art. 3º, § 2º do Decreto-lei 911/69, não existe mais a possibilidade de purgação da mora. Irrecusável, portanto, que somente o depósito integral da dívida pendente, viabiliza a purgação da mora.

Acrescenta ainda, para que, o devedor possa fazer jus à purgação da mora, impostergável o pagamento da integralidade da dívida (principal), assim como dos encargos contratuais, abrangendo comissões e demais despesas, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor/fiduciário.

Assevera não ser cabível aqui o instituto da purgação da mora, tendo em vista que deveria haver a quitação total do contrato, acrescida dos honorários advocatícios, bem como custas inerentes ao veículo, nos termos da legislação pátria.

Por fim, afirma que a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, para a reforma da r. decisão (id. 143481650) visto que os valores para a purgação da mora foram insuficientes, conforme impugnação apresentada, para que haja a purgação da mora deve ser integral, incluindo custas e honorários.

A liminar foi indeferida. (id. 144066661)

Informações prestadas.

Sem contrarrazões. (id. 147233186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1013998-77.2021.8.11.0041 movida em desfavor de ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO, acolheu os Embargos de Declaração, determinando a imediata expedição de mandado de devolução.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Primeiramente quanto à alegação de ERRO MATERIAL QUANTO A TITULARIDADE DO DOCUMENTO, o douto juízo de piso se manifestou, informando que apesar da forma e materialidade sem cunho decisório, a decisão devido o próprio sistema e movimentos determinados pelo CNJ, não há como lançar como decisão interlocutória ou despacho e, sim como, sentença.

A r. decisão agravada assim consignou, transcrevo:

“(...)Conforme planilha anexada com a inicial o Embargante pagou 33 parcelas, pendendo de quitação 15, estando em atraso quando do ingresso da lide das parcelas 29, 32 e 33 de 20/08, 20/11 e 20/12/2020, respectivamente e, em aberto da 37 a 48, ou seja, em 20/042021 a 20/03/2022.

O Banco foi intimado para trazer aos autos a planilha de débito atualizada, considerando que réu noticiou que estava em débito somente quanto as prestações 29, 32 e 33, bem como, rebater esse argumento, no entanto, em suas contrarrazões somente aduziu a ausência de requisitos para os declaratórios, vencimento antecipado da lide, impossibilidade da purga pelas vencidas (sem falar sobre os comprovantes de pagamento), não cumprindo o comando judicial e muito menos fez alusão aos comprovantes de pagamento, evidenciando, que com a purga da mora no valor apresentado, o contrato se encontra quitado, por ausência de contrariedade da parte adversa. (...)”

Pois bem.
A partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Realça-se, de acordo com entendimento já pacificado no STJ, para efeito de purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos.

Por outro lado, ainda para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04). II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante. III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.

(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA

– IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 0000447-33.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, o pagamento da integralidade do débito constante da petição inicial e do mandado de busca e apreensão, foi efetuado dentro do prazo estipulado pela lei de regência, ou seja, depois de cumprido o referido mandado, o que possibilita a restituição do bem livre do ônus de propriedade.

Registra-se que não cabe os questionamentos de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos às custas e despensas processuais e honorários advocatícios; ademais, como bem mencionou o juízo de piso, ‘o banco após intimado não apresentou a planilha atualizada do débito; muito menos fez alusão aos comprovantes de pagamento da parte adversa’; restando demonstrado nos autos que a ré ora apelada efetuou o pagamento do débito apresentado na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023